Tribunal: STF
Processo: AI 729237
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Responsabilidade civil do Poder Público. Disparo de arma de fogo por policial militar. Morte da vítima. Nexo de causalidade comprovado nas instâncias de origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, pela existência do nexo de causalidade entre a conduta do policial militar, agente público, que, estando em serviço, disparou arma de fogo contra o filho dos agravados, e os danos morais e patrimoniais por eles sofridos em decorrência de sua morte.



    2. Rever esse entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.